Tribunal: STF
Processo: ARE 1367554
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     “APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO RELATIVA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO Nº 13/2012 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONFIGURADA.



    A insurgência quanto à incidência de juros e atualização de valores contidos em precatório deve ser endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme determina o art. 40 do Ato n° 13/2012 da Presidência desta Corte.



    Não havendo impugnado no prazo de 05 dias a contar da intimação do depósito, resta configurada a preclusão temporal em relação ao valor pago.



    Precedentes desta Corte.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 12).



     2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, a recorrente alega que houve aplicação incorreta de correção monetária e juros de mora por parte do Tribunal recorrido quando realizado cálculo para expedição de precatório, em afronta ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.425/DF e na ADI nº 4.357/DF. Sustenta que restou ausente o cômputo de juros moratórios entre a data do cálculo e a data da expedição do precatório, em sentido contrário ao Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que os pontos de irresignação constituem matéria de ordem pública, o que afasta a ocorrência de preclusão (e-doc. 17).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, sustenta ausência de ofensa direta à Constituição da República. Afirma que a recorrente teve ciência do cálculo elaborado pela Contadoria e não apresentou qualquer insurgência no devido prazo (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



     4. O recurso não merece prosperar. 



    5. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente discorreu sobre quais seriam os corretos critérios para o cálculo do valor que lhe foi pago por meio de precatório. Entretanto, ao tratar dos fundamentos basilares do acórdão — quais sejam, a maneira que deveria ser impugnada a questão, o prazo para tanto e a competência para análise da impugnação —, limitou-se a afirmar genericamente que a questão envolve matéria de ordem pública.



    6. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    7. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    8. De outro lado, a discussão acerca da ocorrência da preclusão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    9. Por fim, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator